Tribunal: TJDFT
Processo: 0738184-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738184-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PORTO VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Considerando a superveniência da citação e apresentação de contestação nos autos principais (processo n. 0708908-47.2021.8.07.0018), promova-se a intimação da parte agravada (DETRAN/DF) para se manifestar sobre as petições de id’s 31518667 e 32532656. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator